Tribunal: TJMT
Processo: 1025963-18.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025963-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 06.980.064/0092-10 (APELANTE), TALITA LIMA AMARO - CPF: 814.220.833-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PREVISTA EM REGULAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Repetição de Indébito Tributário ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, visando à restituição de R$ 88.220,30 recolhidos indevidamente a título de ICMS-ST em razão de pagamentos em duplicidade decorrentes de Termos de Apreensão e Depósito (TADs). O pedido administrativo de restituição foi indeferido exclusivamente pela ausência de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, exigida pelo art. 1.024, § 4º, do RICMS/MT, embora a própria Administração Fazendária tenha reconhecido a ocorrência do pagamento indevido.

II. Questão em discussão:

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a exigência de regularidade fiscal prevista no art. 1.024, § 4º, do RICMS/MT pode constituir condição para o deferimento de pedido de restituição de tributo indevidamente recolhido; e (ii) estabelecer se o reconhecimento administrativo do pagamento em duplicidade de ICMS-ST assegura à contribuinte o direito à repetição do indébito.

III. Razões de decidir:

3. A Administração Fazendária reconhece expressamente, em informações fiscais e pareceres administrativos, a ocorrência de recolhimento indevido de ICMS-ST em duplicidade e conclui pelo deferimento dos pedidos de restituição.

4. A existência do pagamento indevido torna-se incontroversa, pois o Estado não impugna especificamente a duplicidade dos recolhimentos, limitando-se a defender a legalidade da exigência de regularidade fiscal.

5. O art. 165 do CTN assegura ao contribuinte o direito subjetivo à restituição do tributo pago indevidamente, direito que decorre diretamente de lei complementar nacional.

6. O poder regulamentar autoriza apenas a disciplina de aspectos procedimentais da restituição tributária, como prazos, formulários, competência administrativa e documentação comprobatória.

7. A exigência de certidão de regularidade fiscal como condição para restituição cria obstáculo material ao exercício de direito previsto em lei complementar, extrapolando os limites do poder regulamentar.

8. A Lei Estadual n. 7.098/1998 não estabelece a regularidade fiscal como requisito para restituição de indébito, de modo que a exigência inserida pelo art. 1.024, § 4º, do RICMS/MT inova indevidamente na ordem jurídica e afronta o princípio da legalidade estrita.

9. O indeferimento administrativo fundado exclusivamente em requisito previsto em norma infralegal revela-se ilegal quando incidente sobre crédito cuja existência foi reconhecida pela própria Administração Tributária.

10. Os valores objeto de repetição de indébito tributário devem ser restituídos com incidência dos consectários legais aplicáveis aos créditos tributários, observada a orientação firmada pelo STF e pelo STJ acerca da utilização da Taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento administrativo do pagamento indevido de ICMS-ST em duplicidade assegura ao contribuinte o direito à restituição do indébito tributário.

2. A restituição prevista no art. 165 do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte e não pode ser restringida por ato normativo infralegal.

3. A exigência de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa como condição para restituição de tributo pago indevidamente carece de previsão legal e viola o princípio da legalidade tributária.

4. Regulamento administrativo não pode criar requisito material que impeça o exercício de direito assegurado por lei complementar.

5. O indeferimento de restituição tributária fundado exclusivamente em exigência regulamentar sem amparo legal é ilegal e passível de controle jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II; CTN, arts. 97, 165 e 166; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, I, e art. 487, I; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 47-A, 47-C e 539; RICMS/MT, arts. 1.016 e 1.024, § 4º; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F; Lei n. 9.250/1995.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 1032761-29.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, publ. 17.11.2025; STF, RE n. 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral; STJ, REsp n. 1.495.146/MG, Tema 905 dos Recursos Repetitivos; STJ, REsp n. 1.111.175/SP, Primeira Seção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito Tributário, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, destinados à restituição de R$ 88.220,30, alegadamente recolhidos indevidamente a título de ICMS por Substituição Tributária (ICMS-ST), em razão de pagamentos em duplicidade decorrentes de diversos Termos de Apreensão e Depósito – TADs. A sentença entendeu legítimo o indeferimento administrativo dos pedidos de restituição diante da ausência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, exigida pelo art. 1.024, §4º, do RICMS/MT, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Aduz que restou reconhecido, nos próprios processos administrativos de restituição, que houve recolhimento indevido de ICMS-ST em duplicidade relativamente aos TADs indicados na inicial, circunstância que lhe asseguraria o direito à repetição do indébito, nos termos do art. 165, I, do Código Tributário Nacional. Sustenta que as informações fiscais e pareceres administrativos acostados aos autos reconheceram expressamente a ocorrência do pagamento em duplicidade e o consequente direito à restituição dos valores.

Assevera que a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, prevista no art. 1.024, §4º, do RICMS/MT, não encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.098/1998, razão pela qual o regulamento teria inovado indevidamente na ordem jurídica ao criar condição não prevista em lei para o exercício do direito à restituição tributária. Afirma que tal exigência viola os princípios da legalidade estrita e da separação dos poderes, por impor restrição ao contribuinte sem previsão legislativa específica.

Defende, ainda, que a negativa de restituição implica enriquecimento indevido da Fazenda Pública e afronta os direitos do contribuinte, cabendo ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade dos atos administrativos. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a procedência da ação, a restituição dos valores indevidamente recolhidos, devidamente atualizados, e a condenação do Estado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública defende a legitimidade da exigência de regularidade fiscal prevista no art. 1.024, §4º, do RICMS/MT, sustenta que a sentença observou corretamente a legislação aplicável.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por ausência de interesse público na lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Relembrando o histórico processual, trata-se de Ação de Repetição de Indébito Tributário ajuizada por
Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda.
em face do
Estado de Mato Grosso
, visando à restituição de R$ 88.220,30, alegadamente recolhidos indevidamente a título de ICMS-ST em razão de pagamentos em duplicidade decorrentes de Termos de Apreensão e Depósito (TADs).

Na petição inicial, a apelante sustentou que o indébito foi reconhecido nos próprios processos administrativos de restituição, mas que os pedidos foram indeferidos com fundamento no art. 1.024, §4º, do RICMS/MT, em razão da ausência de comprovação de regularidade fiscal. Alegou, ainda, que tal exigência não possui previsão na Lei Estadual n. 7.098/1998 e que o débito utilizado para justificar o indeferimento encontrava-se garantido.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa constitui requisito formal legítimo para a restituição administrativa do indébito tributário, inexistindo ilegalidade na atuação fazendária.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que o pagamento indevido foi reconhecido administrativamente, que a exigência prevista no art. 1.024, §4º, do RICMS/MT extrapola o poder regulamentar por não possuir respaldo legal e que o débito apontado pelo Fisco encontrava-se garantido, circunstância que lhe asseguraria a regularidade fiscal e o direito à restituição pretendida.

O recurso comporta provimento.

De início, ressalta-se que a controvérsia recursal não reside em reconhecer a existência do crédito à contribuinte, ao contrário, a documentação acostada aos autos evidencia que os pedidos administrativos de restituição foram analisados pela Administração Fazendária, que reconheceu a ocorrência de recolhimento indevido de ICMS-ST em decorrência de pagamentos realizados em duplicidade, emitindo pareceres e informações fiscais favoráveis à restituição.

O ponto controvertido restringe-se, portanto, à possibilidade de a Administração Fazendária indeferir a restituição de valores reconhecidamente pagos de forma indevida, com fundamento exclusivo na ausência de comprovação de regularidade fiscal, exigida pelo art. 1.024, § 4º, do RICMS/MT.

No caso em análise, verifica-se que a apelante demonstrou, por meio dos Documentos de Arrecadação (DARs) e dos Anexos II, III e VI do SCANC (Sistema de Controle do Abastecimento Nacional de Combustíveis), que o ICMS-ST relativo às mesmas operações e notas fiscais foi recolhido em duplicidade.

O recolhimento ocorreu, primeiramente, pela refinaria substituta tributária — Petrobras, CNPJ 33.000.167/0108-40 —, mediante repasse ao Estado de Mato Grosso. Posteriormente, houve novo pagamento pela própria distribuidora, em razão dos 13 TADs lavrados nos meses de março e abril de 2012.

Tal circunstância foi expressamente reconhecida pela autoridade fiscal em primeira instância administrativa, por meio das Informações Fiscais n. 004, 006, 007, 008, 009, 010, 021, 022, 023, 024 e 025/2019, emitidas pela Coordenadoria de Fiscalização de Combustíveis, Comércio e Serviços — CFCS/SUFIS —, todas concluindo pelo deferimento integral dos pedidos de restituição.

Cumpre destacar que o Estado de Mato Grosso, em contestação e em contrarrazões, não impugnou especificamente a ocorrência do pagamento em duplicidade, limitando-se a defender a legalidade do indeferimento administrativo com fundamento no requisito formal da regularidade fiscal.

Desse modo, a existência do pagamento indevido revela-se incontroversa, remanescendo apenas a análise acerca da validade jurídica do óbice imposto pela Administração Fazendária.

A sentença recorrida entendeu que o art. 1.024, § 4º, do RICMS/MT constituiria regulamento de execução legítimo, por meio do qual o Poder Executivo poderia detalhar os procedimentos necessários à efetivação da restituição tributária.

Contudo, o art. 165 do Código Tributário Nacional, recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com status de lei complementar, assegura ao sujeito passivo o direito à restituição total ou parcial do tributo pago indevidamente, independentemente de prévio protesto.

Por sua vez, o art. 97 do CTN consagra o princípio da legalidade tributária, reservando à lei a disciplina de matérias que impliquem instituição, majoração ou restrição de direitos e obrigações de natureza tributária.

Nesse sentido, trata-se de direito subjetivo do contribuinte, decorrente diretamente da lei complementar nacional, cujo exercício não pode ser restringido por ato infralegal.

O regulamento pode, legitimamente, disciplinar prazos, formulários, competência dos órgãos administrativos, forma de instrução do pedido e documentos destinados à comprovação do pagamento indevido. Esses aspectos integram a esfera procedimental e se inserem no âmbito próprio do poder regulamentar do Executivo.

Todavia, condicionar o deferimento da restituição à comprovação de regularidade fiscal extrapola a função regulamentar, pois cria obstáculo material ao exercício de direito previsto em lei complementar. Nessa hipótese, o decreto deixa de apenas viabilizar a execução da lei e passa a inovar na ordem jurídica, o que não se admite.

A Lei Estadual n. 7.098/1998, ao disciplinar o processo de restituição de indébito, não estabeleceu a regularidade fiscal como condição para o deferimento do pedido. Assim, ao introduzir tal exigência por meio do art. 1.024, § 4º, do RICMS/MT, o regulamento criou restrição não prevista em lei, em afronta ao princípio da legalidade estrita, previsto no art. 5º, II, da Constituição Federal.

Dessa forma, o indeferimento administrativo, fundado exclusivamente em requisito previsto em norma infralegal, mostra-se ilegal quando aplicado à hipótese de repetição de indébito tributário reconhecido pela própria Administração Fazendária.

Nesse sentido:

Tese de julgamento:

1. O recolhimento de ICMS em operações internas submetidas ao regime de diferimento configura pagamento indevido, por ausência de exigibilidade, ensejando o direito à restituição.

2.
Comprovada a inexistência de repasse do encargo tributário ao adquirente, mediante apresentação de documentos fiscais e contábeis, é cabível a restituição, nos termos dos arts. 165 e 166 do CTN
.

3.
Decisões administrativas que indeferem pedidos de restituição com base em fundamentos legais inadequados ou estranhos à hipótese concreta são nulas e devem ser anuladas judicialmente
.

4.
A exigência de certidão negativa de débitos como condição para restituição de tributo pago indevidamente carece de amparo legal, violando o princípio da legalidade tributária
.

(TJ-MT, N.U. 1032761-29.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Data de Publicação: 17/11/2025)

Reconhecido o direito à restituição, cumpre definir os consectários legais incidentes sobre o montante a ser devolvido.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral — Tema 810 —, firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade da aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei n. 11.960/2009, relativamente aos débitos de natureza tributária, devendo os consectários observar os mesmos índices aplicáveis aos créditos tributários da Fazenda Pública.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG — Tema 905 —, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre a repetição do indébito tributário devem corresponder aos índices utilizados na cobrança do tributo em atraso, sendo legítima a aplicação da Taxa SELIC, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Além disso, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.111.175/SP, consolidou orientação no sentido de que, após a edição da Lei n. 9.250/1995, a Taxa SELIC incide na repetição de indébito tributário, não podendo ser cumulada com correção monetária ou juros moratórios, por englobar, simultaneamente, atualização monetária e juros de mora.

Desse modo, tratando-se de repetição de indébito tributário, os valores indevidamente recolhidos devem ser atualizados pela Taxa SELIC, a partir da data de cada desembolso indevido — ocorrido entre 11 e 16 de abril de 2012 — até a efetiva restituição, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios.

Com o provimento do recurso e a consequente procedência da ação, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Os honorários devem ser fixados nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço.

Considerando a complexidade da demanda, o período de tramitação e o trabalho desenvolvido pelos patronos da apelante, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar procedentes os pedidos da ação de repetição de indébito, a fim de condeno o Estado de Mato Grosso a restituir à apelante, o valor de R$ 88.220,30, correspondente aos valores pagos indevidamente a título de ICMS-ST por força dos TADs n. 956926-1, 958228-9, 954766-6, 958192-3, 955382-4, 954768-0, 956618-1, 955424-5, 957005-6, 957905-9, 955314-9, 955558-4 e 956585-1, atualizada pela SELIC, a partir de cada desembolso.

Condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026